Tribunal: STF
Processo: Rcl 76410
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DAS DECISÕES PROFERIDAS NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Timon/MA, em 13.2.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região no Processo 
n. 0017122-70.2018.5.16.0019, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É sabido que o pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Alegando o autor que foi contratado pela cooperativa para prestar serviços ao ente público, configurando-se, portanto, em tese, a hipótese de terceirização de serviços, e não havendo pedido de reconhecimento de vínculo com o ente público, resta competente esta Justiça do Trabalho para julgar o feito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista. ENTE PÚBLICO. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 368 DO TST. Não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 363/TST, por não se tratar aqui de contratação nula de pleno direito pelo ente público, correta a sentença ao determinar o recolhimento das contribuições sociais, nos termos da Súmula n. 368 do TST. Recurso conhecido e não provido.



    (...)



    Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’.



      Suscita o ente público a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela sua exclusão do polo passivo da demanda por ser parte ilegítima. Destaca que ‘jamais ADMITIU, ASSALARIOU OU DIRIGIU os serviços do Reclamante’ e ainda que ‘O que realmente ocorreu foi que a 1ª ré contratou a Cooperativa, sendo essa contratação plenamente justificável, eis que a Cooperativa tem por objeto social atividades que guardam a mínima relação com serviços de limpeza e conservação, não havendo razão para a montagem de um setor exclusivo com este fim’. 



    Entretanto, razão não lhe assiste.



    A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, devidamente reconhecida pelo Juízo de 
1ª instância, dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista. 



    No presente caso, a legitimidade passiva do recorrente consubstancia-se pelo pleito de parcelas de natureza trabalhista decorrentes de prestação de serviços em proveito do recorrente (tomador de serviços), a quem se atribui responsabilidade subsidiária, de forma abstrata. Ademais, a questão alusiva ao polo passivo da causa passa, necessariamente, pelo exame do mérito da demanda, insuscetível de apreciação em sede preliminar. 



    Preliminar que se rejeita. (...)” (e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região que, contra esse acórdão, o Município de Timon/MA interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento.



    Em 5.4.2024, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista do Município reclamante, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico daquele Tribunal.



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, em 24.9.2024. 



    Em 30.1.2025, ao examinar o agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o seu processamento, por considerá-lo incabível.



    2. Na presente reclamação, o Município de Timon/MA afirma que 
“a decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por Antonio Milton Silva Araujo face do Município de Timon-MA e Lidercoop – Cooperativa Líder de Trabalho em Apoio as Administrações Públicas Municipais. Alegou o autor da Reclamatória que trabalhou para o Município de Timon, de 11.02.2016 a 31.12.2016, através da Cooperativa Maranhense, quando foi imotivadamente dispensada” (fl. 2).



    Relata que, “dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Laboral para julgar o feito, enviando-se os autos à Justiça Comum Estadual, bem como a ilegitimidade passiva ad causam, vez que a responsabilidade objetiva em tese, seria da Cooperativa Maranhense de Trabalho que o contratou e exercia sobre o mesmo, poder disciplinar (subordinação), e no mérito, por não restar evidenciada a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelos encargos trabalhistas objeto da condenação” (fl. 3).



    Informa que, “da sentença, a parte ora Reclamada interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para rejeitar as preliminares de ilegitimidade e incompetência e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de 1º grau” (fl. 4).



    Sustenta haver “necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do re 1.298.647 (tema 1118) (...) a fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6).



    Argumenta que, “no presente caso, verifica-se que não há qualquer prova que evidenciem o cumprimento de quaisquer requisitos para se mitigar o art. 71, § 1º da Lei de Licitações, apenas há, na petição inicial, afirmações genéricas a respeito da presença da culpa do ente público” (fl. 9).



    Requer medida liminar para que “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0017122-70.2018.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon /MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 12).



    No mérito, pede “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a condenação subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 181 e 660, o reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja, recurso extraordinário com agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 
n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não 
conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado em 6.11.2024.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora